Tribunal: STF
Processo: AI 350401
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE
TRASLADO DE PEÇAS QUANDO DA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. MATÉRIA
PROCESSUAL.
        O exame dos requisitos de admissibilidade de recurso
trabalhista, inclusive quanto à ausência de peças que devem
instruir o agravo de instrumento, é matéria afeta à legislação
processual. Eventual ofensa à Constituição Federal se
configuraria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.